Tribunal: TJMT
Processo: 0043955-87.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043955-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[A. A. DE FIGUEIREDO - ME - CNPJ: 17.835.818/0001-27 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 033.232.411-77 (APELADO), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0001-64 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME CESCO DE CAMPOS - CPF: 046.427.271-83 (ADVOGADO), ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 033.232.411-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos MORAIS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 373, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - INAPLICABILIDADE DO CDC. NOTAS FISCAIS DE VENDA AMPARADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Diante das peculiaridades do caso concreto, poderá o juiz inverter o ônus probandi quando verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte tecnicamente hipossuficiente de cumprir o encargo. Ausentes os requisitos legais, é incabível a inversão do ônus da prova.

A nota fiscal e duplicata mercantil emitidas pelo credor serão consideradas prova documental idônea quando acompanhadas do comprovante de entrega de mercadoria.

A simples alegação que desconhece a pessoa que recebeu a mercadoria e assinou o canhoto não retira do devedor o ônus de provar; plausível que o mesmo juntasse aos autos relação de funcionários e prestadores de serviço ou ainda, declaração de inexistência de funcionários.

Portanto, deve ser considerada legitima a assinatura na nota fiscal, com fundamento na teoria da aparência, quando consta nela o endereço correto da empresa, e como alhures, o Apelado não juntou relação dos seus funcionários e prepostos, ou declaração de inexistência de funcionários na época dos fatos, a fim de fazer prova da alegação de que desconhece a pessoa que assinou o recebimento das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DMM LOPES &FILHOS LTDA (em recuperação judicial) em face sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 43955-87.2014.8.11.0041 – Código 920831 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência de débito, e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetário pelo INPC

a partir do arbitramento. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ação de origem trata-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por dano moral, ajuizada pelo Apelado (Admilson Alves Figueiredo – ME), sob alegação de que as negativações lançadas em seu nome seriam indevidas.

Sustenta que demonstrou em contestação relação comercial havida entre as partes, sendo vendidos e entregues produtos no próprio endereço comercial da Apelada, inclusive tendo sido pagos a maior parte dos pedidos, tudo comprovado por meio de notas fiscais e duplicatas, bem como através dos comprovantes de entrega de mercadoria.

Nesse sentido, por não ter a sentença feito jus as provas colacionadas aos autos, resta necessária a reforma da mesma.

Defende a incorreta e desmedida inversão do ônus da prova, a inexistência de relação de consumo, haja vista tratar-se de relação entre empresas atacadistas e varejistas.

Que demonstrou de forma cristalina em sua defesa a inexistência de pratica de ilícito, por serem legitimas as inscrições do nome da parte autora nos cadastros de inadimplente; ainda, que mesmo que sejam consideradas ilegítimas as inscrições, ainda, assim não haveria cabimento de indenização por danos morais, por força do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Defende que está incorreta a decisão que inverteu o ônus da prova, ante a comprovada inexistência de relação de consumo entre as partes.

Alega ser a Apelante empresa distribuidora de materiais de construção e correlatos, realizando assim, venda por atacado e necessariamente apenas para pessoas jurídicas, que revendem no varejo, já a empresa Apelada trata-se de empresa de comércio varejista, não havendo qualquer hipótese de se alegar que seria consumidora final dos produtos adquiridos.

Que inexiste qualquer verificação de hipossuficiência da empresa Apelada.

Defende que restou comprovada a relação comercial havida entre as partes – produtos entregues no endereço fiscal da empresa autora.

Que diante da indevida e desmedida inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, este imputou excessivo ônus a Apelante de comprovar que a pessoa de CLEBER que recebeu os produtos de fls. 111-116 seria funcionário da Apelada, o que inclusive imputou a produção de prova negativa a Apelante ou Prova Diabólica; haja vista, que apenas a Apelada possuía a possibilidade de produzir a prova de que a pessoa recebedora das mercadorias não seria seu funcionário, através da juntada de documentos comprobatórios da sua lista de colaboradores ou declaração de inexistência de funcionários.

Alega que da decisão de início já pecou ao entender que a Ré não teria comprovado a relação comercial havida entre as partes, haja vista que as notas fiscais e comprovantes de recebimento comprovam, que tanto os pedidos como os produtos foram todos emitidos e entregues no próprio endereço da fiscal da empresa Apelada.

Defende que a empresa apelada em sua réplica sequer contesta ou nega que os produtos foram entregues em próprio endereço fiscal, limitando-se a alegar que os dados do documento não seriam seus e que desconhecia a pessoa de CLEBER, que teria recebido as mercadorias.

Ainda, que a alegação de Apelada que desconhecia pessoa “CLEBER” é completamente inverídica, haja vista que o próprio Autor afirmou em audiência realizada em 22/05/2018 que conhece referida pessoa, sendo que se trata de ex colega de trabalho.

No que se refere as alegações da Apelada de que seria vítima de crime de estelionato, tratam-se de meras alegações que em momento algum foram comprovadas nos presentes autos, sendo que a Apelada não apresenta qualquer documento que comprove ao menos indícios de sua alegação, sendo que deveria ter no mínimo apresentado os registros de tais ocorrências.

Sustenta a inexistência a ato ilícito de danos morais – aplicação da súmula 385 do STJ.

No que tange ao quantum indenizatório, que a sentença fixou elevada quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que referido valor não deve prevalecer devendo ser reduzido.

Requer o recebimento o recurso, dando-lhe integral provimento.

Ainda, a reforma da sentença objurgada quanto incorreta e desmedida inversão do ônus da prova ocorrida, diante da inexistência de relação de consumo ou muito menos da condição de hipossuficiência da Apelada, bem como por não estarem presentes nenhum dos requisitos legais da distribuição do ônus da prova, e ainda, diante da inobservância dos próprios requisitos dos art. 2º, 3º e 6º do CDC, devendo ser considerada a distribuição na forma regular prevista no art.373, I do CPC.

Reformar a sentença para reconhecer a devida comprovação

pela Apelante da regular relação comercial havida entre as partes através das provas acostadas aos autos, por consequência reconhecer a legitimidade dos débitos e das negativações da parte Apelada, reconhecendo a inexistência de ato ilícito praticado por parte da Apelante e afastando a condenação em indenização por danos morais, ou caso assim não entendam, reconhecer a condição de devedor contumaz do Apelado, em face de todas as negativas pré-existentes em seu nome, para reformar a decisão para que

seja promovida a devida aplicação do Enunciado da Sumula 385 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o não cabimento de indenização por danos morais, com o devido afastamento da condenação.

Caso assim ainda não entendam, em homenagem ao princípio da eventualidade, caso esta corte entenda pela condenação indenizatória, requer a que seja reformada a sentença para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00(mil reais).

Requer também, a inversão dos ônus sucumbenciais, para determinar condenação do Apelado em honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§1,2 e11 do CPC, a serem fixados por vossas Excelência sobre o valor atualizado da ação.

Por derradeiro, requer que nas futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado Carlos Henrique Santana (OABIMS11.705), nos termos do artigo272, §2° do CPC, sob pena de nulidade.

Contrarrazões (id.nº 8915302)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DMM LOPES & FILHOS LTDA, (em recuperação judicial), em face sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 43955-87.2014.8.11.0041 – Código 920831 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência de débito, e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetário pelo INPC

a partir do arbitramento. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde o Apelante/Autora afirma não possuir relação jurídica com o Apelado/Réu.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão (id.n.º 8915300):

“A Requerente objetiva a declaração de inexistência dos débitos mencionados na inicial e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Das provas carreadas aos autos, observa-se que a Requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de ensejar as cobranças em discussão, que originaram as negativações apontadas em fls. 39/40.

A Requerida se limitou a argumentar que entregou mercadorias para a empresa Autora, mas não trouxe nenhuma prova neste sentido.

As notas fiscais juntadas pela Requerida às fls. 111/116 foram impugnadas pela Requerente, que desconhece as assinaturas do recebedor.

Entendo que a Requerida deveria, conforme distribuição do ônus probante, comprovar a existência de relação comercial entre as partes, com a consequente entrega dos produtos supostamente adquiridos pela Requerente, ônus do qual não se desincumbiu.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fixa o ônus de provar à Requerida, em especial por ser impossível a Requerente produzir prova negativa, de que não contratou com a ré.

Portanto, sem a comprovação da origem dos débitos, não há que se exigir pagamento e nem se falar em negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

(....)

Por consequência, resta em evidência o ato ilícito praticado pela Requerida e o dever de ressarcir os danos suportados e comprovados pela Requerente.

No que tange ao dano moral, há de se observar que o entendimento jurisprudencial é pacífico de que os danos oriundos da inclusão indevida do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito não dependem de prova do abalo financeiro sofrido, ou seja, é in re ipsa, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica a vítima.

(...)

Salienta-se que no caso não há que se falar que a Requerente é devedora contumaz, como alegado na defesa, o que afastaria a condenação, pois “Não incide a regra da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do ajuizamento de ação judicial para esse fim. (...)” (Ap 89439/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

A Requerente colaciona em fls. 134/137 provas de que todas as demais negativações contidas em seu nome estão sendo discutidas judicialmente, tornando inaplicável a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A Requerente colaciona em fls. 134/137 provas de que todas as demais negativações contidas em seu nome estão sendo discutidas judicialmente, tornando inaplicável a sumula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

(...).”

Pois bem, acerca da inversão do ônus da prova, alega a Apelante pondera que a mesma se deu de forma incorreta, posto que comprovada e inexistência de relação de consumo entre as partes.

De fato a relação ora discutida está fora das normas protetivas do CDC. Posto que a relação existente entre as partes tem a finalidade de fomentar a atividade negocial do Apelado, não existindo a figura de destinatário final a atividade comercial, como quer fazer entender o Apelado.

Desta forma, não demonstrada que a relação é de consumo, afastada está a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consequência da inversão do ônus da prova.

Logo, ante à inaplicabilidade das normas consumeristas à hipótese, não é cabível a inversão do ônus probatório, com base no art.
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Caberia, de outro modo, a inversão de tal ônus, com fundamento no art. 373, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil, se comprovada hipossuficiência técnica, que não é o caso ora em análise, posto que não demonstrada a vulnerabilidade técnica.

"A inversão do ônus da prova [...] está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus. Com efeito, ainda que se trate de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se concebe inverter-se o ônus da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria" (STJ, REsp. 720.930/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

O artigo 373, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No que tange aos casos de compra e venda de mercadorias, o E. Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a nota fiscal e duplicata mercantil emitidas pelo credor, serão consideradas prova documental idônea, quando acompanhadas do comprovante de entrega de mercadoria.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 481-STJ. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N.7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não viola o artigo 535, do CPC, o julgamento meramente contrário aos interesses da parte.

2. Podem as instâncias ordinárias perquirir sobre a situação econômico-financeira da parte para fins de examinar do requerimento de assistência judiciária gratuita, mormente se se tratar de pessoa jurídica, para a qual se exige prova da hipossuficiência, nos termos do verbete n. 481, da Súmula.

3. Reexaminar a questão no que toca à hipossuficiência econômico-financeira do requerente da assistência judiciária gratuita encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.

4. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.

Precedentes.

5. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 432.078/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014)

Desta feita, a Apelante trouxe aos autos as notas fiscais com os canhotos devidamente assinados, o que interfere diretamente no direito do Apelante, já que demonstra a existência de fato que pode impedir, modificar ou até mesmo extinguir o direito do autor.

Diante disso, cumpria ao Apelado/ Autor, fazer prova de seu direito; na hipótese a nota fiscal está acompanhada de canhoto assinado, confirmando o recebimento da mercadoria.

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos MORAIS .
NOTAS FISCAIS DE VENDA AMPARADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

I - Nas hipóteses em que a relação jurídica entre as partes exsurja demonstrada por notas fiscais de venda, acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias correspondentes constituem provas escritas aptas a amparar o direito do Apelante. II - A admissibilidade da ação monitória não requer a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, como no caso dos autos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível; (CPC): 01964418020158090137, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2019)

A simples alegação que desconhece a pessoa que recebeu a mercadoria e assinou o canhoto não lhe retira o ônus de provar; plausível que o mesmo juntasse aos autos relação de funcionários e prestadores de serviço ou ainda, declaração de inexistência de funcionários.

Portanto, deve ser considerada legitima a assinatura na nota fiscal, com fundamento na teoria da aparência, quando consta nela o endereço correto da empresa, e como alhures, o Apelado não juntou relação dos seus funcionários e prepostos, ou declaração de inexistência de funcionários na época dos fatos, a fim de fazer prova da alegação de que desconhece a pessoa que assinou o recebimento das mercadorias.

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconheço a devida comprovação pela Apelante da regular relação comercial havida entre as partes através das provas acostadas aos autos, e por consequência, reconheço a legitimidade dos débitos e das negativações da parte Apelada, declarando a inexistência de ato ilícito praticado por parte da Apelante e afasto a condenação em indenização por danos morais, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020